Tribunal: TJMT
Processo: 0003168-68.2019.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003168-68.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MAYCON SERGIO DA SILVA KOCHNOFF - CPF: 400.970.698-84 (APELADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KELLY DA SILVA SOUZA - CPF: 459.239.768-11 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA NO INTERIOR DE PRESÍDIO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA –
RECURSO DO MP
– RÉU DESTINATÁRIO DA DROGA – ENTORPECENTE ILÍCITO TRANSPORTADO PELA AMÁSIA – DEPOIMENTO DA AGENTE PRISIONAL RESPONSÁVEL PELO FLAGRANTE, EM HARMONIA COM OUTRAS PROVAS CONVINCENTES E IDÔNEAS - ENUNCIADO N. 8, TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

Os depoimentos dos agentes penitenciários merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes e seguros e se contra eles não houver qualquer indício de má-fé. A inverossímil alegativa da amásia (que não visitava nenhum outro detento além do apelado) dizendo, vagamente, que a droga seria destinada a terceira pessoa – a qual não conhecia e não soube identificar – não tem o condão de macular o testemunho da agente penitenciária responsável pela localização da droga com companheira do apelado, tendo ela ouvido da própria, que o entorpecente era mesmo destinado ao apelado, reeducando no presídio local do crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação criminal
interposta a tempo e modo pelo
Ministério Público do Estado
contra a sentença em que foi
absolvido

MAYCON SÉRGIO DA SILVA KOCHNOFF
da prática do crime de
Tráfico de droga
.

Em razões recursais sob Id. 100377756, o MP afirma que o apelado era o destinatário da droga
encontrada nas partes íntimas da sua companheira
,
Kelly Souza
, e que
o conjunto probatório é seguro em apontar o delito de tráfico de droga no interior do Presídio
da Mata Grande, na comarca de Rondonópolis/MT
.

Nas contrarrazões, o apelado pugna a preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. 100377759).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue (
Id.
111287545)
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06] - ABSOLVIÇÃO DO DELITO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO - PROCEDÊNCIA - PROVAS SEGURAS E CONCRETAS DO TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS - REFORMA DO
DECISUM
QUE SE IMPÕE - PELO PROVIMENTO DO RECURSO. ”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022